Tribunal: STF
Processo: Rcl 73218
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Concal – Construtora Conde Caldas Ltda., em 28.10.2024, contra o seguinte acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0001417-24.2012.5.01.0063, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “RECURSO ORDINÁRIO. 1. ‘PEJOTIZAÇÃO’. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ASSUNÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. Quando o trabalhador atua na atividade fim da empresa contratante, com pessoalidade, subordinação e não eventualidade, ainda que por intermédio de ‘pessoa jurídica’ – ‘pejotização’ –, condição imposta para obtenção do emprego, resta transparente a fraude (art. 90, CLT), impondo-se, de pronto, o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes. Outrossim, se reconhecida a prestação do serviço pela Ré, a ela incumbe comprovar a natureza autônoma do ajuste, ônus do qual não se desincumbiu.



      (...)



    Não merece reparos a sentença. 



    A presente lide envereda-se pela chamada ‘pejotização’, isto é, os empregados tornam-se ‘pessoas jurídicas’, por força da imposição das empresas contratantes para obter emprego. Nesse esquema, o trabalhador é um prestador de serviços aparente, pois, na prática, ostenta o perfil de um verdadeiro empregado, exercendo as atividades inerentes da empresa, com todos os elementos do vínculo empregatício, contudo sem os direitos trabalhistas reconhecidos. 



    Convém destacar que é lícita a contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços não habituais, não subordinados, entretanto, se tal sistema for utilizado às avessas, de modo a fraudar direitos trabalhistas seculares, mascarando a relação empregatícia, deverá ser coibido por todos os meios legais – tudo nos termos do artigo 9º do Compêndio da Consolidação Trabalhista. 



    Em tal seara, as pessoas jurídicas envolvidas serão analisadas pelo Direito do Trabalho, com a ótica do princípio da primazia da realidade – prevalência da realidade dos fatos sobre o contrato formal entabulado entre as partes. Assim, se for comprovado que o trabalhador foi contratado para desenvolver atividades fins da empresa, diariamente, sob o controle e fiscalização da empresa, a conclusão é que o obreiro é um genuíno empregado, e não autônomo, mesmo que se verifique algumas transferências de responsabilidades, como, por exemplo o fornecimento de nota fiscal. 



    (...)



    lncumbia à Ré a prova de que o trabalho se realizou sob forma outra que não a de um vínculo empregatício, pois o trabalho autônomo constitui hipótese extraordinária. (...) De seu ônus probatório, entretanto, a Ré não se desincumbiu, já que nenhum elemento trouxe aos autos que elidisse a prestação do trabalho subordinado.



    (...) Os requisitos da relação empregatícia são reforçados ao analisar os documentos acostados aos autos. 



    O documento de fls. 36, ‘liberação de pagamento’, refere-se ao ‘consenso’ a que chegaram as partes referentes ao término da prestação de serviços, conforme defesa (fl. 229), ‘tendo o reclamado se comprometido a pagar a importância de R$23.798,33’. No mencionado recibo verifica-se o pagamento de 130 salário proporcional no ano de 2012 e férias vencidas e proporcionais, o que certamente é mais um forte indício de que se tratava, na verdade, de relação de emprego. 



    Verifica-se também o valor de R$10.900,00, ao lado do nome da empresa constituída pelo autor, RB MASTROIONNI COMERCIO E SERVIÇOS, caracterizando a onerosidade necessária a configuração do vínculo de emprego.



      O autor juntou também (fls. 40/44) cheques pagos pela ré da empresa por ele constituída, com valores variáveis, mas condizentes ao salário narrado na petição inicial.



    (...)



    O ‘requerimento de empresário’ (fl 81) indica o início das atividades em 25/05/2011, o que comprova a assertiva autoral de que a constituição da pessoa jurídica ocorreu durante a prestação de serviços na ré, com o intuito de burlar a legislação trabalhista e previdenciária. 



    Insta destacar que se houvesse a contratação de uma verdadeira pessoa jurídica, e não de um empregado, nos moldes celetistas, outra pessoa contratada, pelo então empregado, poderia atender as necessidades da empresa contratante. Entretanto, como o trabalhador é empregado, e não pessoa jurídica, somente ele poderá prestar serviços à empresa; na verdade, não existe ninguém mais. Nesse sentido a testemunha da ré: ‘que na época da Reclamante ele era o único consultor atuando em 5 obras da zona Sul’.



    Mesmo a alegação da reclamada de que a parte autora não prestava serviços com exclusividade seria capaz de afastar a relação de emprego, uma vez que para a constituição desta não é exigida exclusividade. 



    Deve-se ressaltar, ainda, que a pessoa, que se metamorfoseia de pessoa jurídica, para prestar serviço, não tem assegurados os tradicionais direitos trabalhistas, tais como: férias, FGTS, 130 salário, horas extras, etc. Direitos trabalhistas de indisponibilidade absoluta – tutela de interesse público – são totalmente suprimidos através da ‘Pejotização’ da mão-de-obra, ultrajando a rocha fundamental do Pacto Social vigente – o megaprincípio da dignidade da pessoa humana. 



    A ‘Pejotização’, impede, de forma incisiva, a efetividade de axiomas fundamentais do Direito do Trabalho, tais como o princípio da primazia da realidade, da proteção, da Imperatividade e Indisponibilidade das normas trabalhistas e da norma mais favorável. Por conseguinte, resulta inócuo alegar que o Autor ‘é pessoa totalmente esclarecida’ e que ‘não houve propósito de vincularem-se [as partes] às regras trabalhistas".



    (...)



    Não se deve olvidar que, para fins trabalhistas, se o contratado – uma pretensa ‘’PJ’ – prestar pessoalmente serviços com habitualidade, cumprir horário, for subordinado a alguém da empresa, receber ordens e contraprestação, será considerado empregado, e a empresa será condenada ao pagamento dos direitos trabalhistas – retrato dos autos. 



    Os elementos existentes na presente lide indicam que o contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes foi meramente formal; mas, para o direito do trabalho, vale a realidade, e não as formalidades escritas. Na esteira dos fatos apresentados, não há como negar ao reclamante os direitos celetistas” (e-doc. 23).



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 24). Interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento (e-doc. 19), e agravo de instrumento.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o Relator deu provimento “ao agravo de instrumento e determino[u] o retorno dos autos à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região para que, superado o óbice erigido, prossiga no exame de admissibilidade do recurso de revista interposto”.



    2. A Reclamante noticia que, na inicial da reclamação trabalhista, “o autor reconhece ter ingressado no contrato social de pessoa jurídica (RB Mastroianni Comércio e Serviços ME – CNPN 13.886.839/0001-10) e, por meio dela, ter firmado regular contrato de prestação de serviços com esta sociedade, sem trazer qualquer narrativa que indique defeito no negócio jurídico celebrado. Aduziu a prática fraudulenta chamada pejotização, nos termos do art. 9º, CLT” (fl. 3).



    Alega que, “sem apontar a existência de defeito a macular o negócio jurídico civil celebrado, a 1ª turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 
1ª Região, manteve a sentença para declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços celebrado, conferindo clara prevalência à relação de emprego em relação às demais formas de trabalho” (fl. 7).



    Sustenta que, “a despeito do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, o Tribunal Reclamado reconheceu a existência do tradicional vínculo de emprego celetista entre eles, afastando-se do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho – inclusive de contratos de prestação de serviços formais ou de sociedade formal –, firmadas para a consecução de objetivos comuns” (fl. 8). 



    Argumenta que “os entendimentos em contrário, como no caso em tela, malferem o firmado na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs 
nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral)” (fl. 9).



    Requer medida liminar, “determinando-se a suspensão do processo de origem tombado sob nº 0001417-24.2012.5.01.0063 até o julgamento definitivo desta Reclamação” (fl. 28).



    Pede seja “julgada procedente in totum esta Reclamação de forma a ser cassada a decisão impugnada, prolatada no bojo do processo nº 0001417-24.2012.5.01.0063 em face do desrespeito à autoridade desta Corte Superior e das teses firmadas pela ADPF nº 324, ADC nº 48, ADIs nº 3991 e 5625 e no RE 
nº 958.252” (fl. 28).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento, na espécie vertente, do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região que está pendente de admissibilidade o recurso de revista interposto pela reclamante. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E 
E ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na decisão reclamada, o Tribunal Regional manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, invalidando o contrato de prestação de serviços firmado entre o beneficiário e a reclamante, intermediado por pessoa jurídica por aquele constituída. 



    Essa decisão destoa da compreensão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Na assentada de 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, caso rigorosamente análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora